Tribunal: TJDFT
Processo: 0729439-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0729439-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: JOAO BATISTA FERREIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF O impetrante, apesar de intitular a peça como “habeas corpus com pedido liminar”, não formulou pedido liminar. Tanto que incluiu o processo no sistema PJe sem a marcação de “liminar”. Confira-se: “Embora conste o pedido de Liminar na petição do recurso, o processo foi incluído no PJe sem a MARCAÇÃO de LIMINAR no sistema, razão pela qual esta foi inserida por este Núcleo.” (ID 38969272). Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 6 de setembro de 2022. Desembargador JAIR SOARES